Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme ampla jurisprudência, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do réu é apto a ensejar uma condenação criminal, desde que coerentes e convergentes com as demais provas produzidas nos autos.
2. Informando o próprio réu que não conhecia os policiais responsáveis por sua prisão e não tendo sido apontado qualquer outro motivo de suspeição dos policiais, não há fundamento para pretender desqualificar seus depoimentos.
3. Apelação conhecida e desprovida.